Tribunal: TJMT
Processo: 1004566-10.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004566-10.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GLEICE TAILANE CHAVES DE LIMA - CPF: 020.902.612-00 (RECORRENTE), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), PHAMELA RONDON MACHADO RIBEIRO - CPF: 048.208.521-59 (RECORRIDO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004566-10.2024.8.11.0015.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP.

Recorrente(s):
GLEICE TAILANE CHAVES DE LIMA.

Recorrida(s):
PHAMELA RONDON MACHADO RIBEIRO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADAS – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO

– VENDA DE VEÍCULO – CULPA DA RECLAMADA NÃO COMPROVADA – APRESENTAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 237411678,

que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega que a reclamada participou da conduta ilícita, bem como se beneficiou do valor transferido. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna a gratuidade de justiça e alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito

a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 237411682, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto

a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a autora buscava adquirir uma motocicleta para laborar, momento em que encontrou um anúncio no
website
do
Facebook
da reclamada. Sustenta que marcou um encontro para inspecionar o veículo e, na troca de mensagens com a vendedora, foi informada de que ele pertencia ao seu compadre.

Afirma que compareceu ao local marcado, acompanhada de seu marido, ocasião em que o senhor Dirceu Antônio Telles da Silva apresentou a motocicleta. Aduz que gostou do produto e concluiu negociação junto à reclamada via
Facebook
.

Informa que realizou duas transferências via PIX para a parte ré (chave: phamela2506@gmail.com), nos valores de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) e R$ 1.000,00 (mil reais). No entanto, após ter finalizado a transação, o senhor Dirceu informou que a reclamante não poderia sair com o veículo, visto que não tinha recebido a transferência em sua conta.

A demandada, por sua vez, alega também ser vítima da situação, uma vez que os fraudadores utilizaram seus dados, sem seu conhecimento, para aplicar golpes.
Argumenta que a demandante não trouxe aos autos documentos que comprovem sua ligação com a conduta ilícita, considerando a ausência das conversas trocadas com o fraudador e o boletim de ocorrência ser prova unilateral
.

O Magistrado homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando
improcedente
o pedido inaugural, nos seguintes termos:

(...)
verifico que o que houve foi fraude praticada por terceiro, onde
tanto a Requerente quanto a parte Requerida foram vítimas do fraudador
.

Em sua inicial, a Requerente afirma que comprou o bem pelo valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Ocorre que, pelo documento de transferência de ID 142839118, consta a chave Pix phamela2506@gmail.com e no Boletim de Ocorrência juntado no ID 142839117, a Requerida narra que a negociação se deu pelo celular (66) 9995-1119, alegando ainda que logo após a realização do Pix, o suspeito encaminhou um comprovante de pagamento falso em nome de “Gustavo Pazzini”.

Ou seja,
a transferência do valor realizada pela Requerente, foi direcionada a terceira pessoa, inexistindo nos autos provas da relação entre a Requerida com os golpistas
.

As provas trazidas aos autos pela Requerente não comprovam golpe praticado pela Requerida, isso porque,
o e-mail e número de celular da Requerida é diverso do indicado pela Requerente, logo, corrobora para o entendimento de que ambas foram vítimas de golpe aplicado por terceiro
.

Portanto, por todo conjunto probatório, entendo que
o ocorrido se deu em razão da falta de cautela da Requerente e por culpa de terceiro alheio a demanda
, de modo que não verifico qualquer culpa por parte da Requerida, não podendo ela ser responsabilizada pelo ocorrido.
(...)

(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, tem-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

In casu
, vê-se que a parte autora não logrou êxito em evidenciar a responsabilidade da reclamada quanto aos fatos narrados na exordial, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Isso porque n
ão houve comprovação do nexo de causalidade de erro da recorrida e os inconvenientes suportados pela parte autora, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações passadas pelo fraudador, além de não tomar a cautela devida ao proceder com suas instruções.

Apesar das razões recursais,
a
parte autora deixou de trazer aos autos o suposto anúncio fraudulento e as conversas trocadas entre a parte autora e a reclamada, juntando apenas o Boletim de Ocorrência no 2023.100592 (id. 237411650) e os comprovantes de transferência (id. 237411651)
.

Ressalta-se que não restou demonstrado que a demandada foi a beneficiária dos valores transferidos, uma vez que
a chave PIX relacionada nos comprovantes não confere com o e-mail apresentado pela própria parte autora, ao indicar um endereço eletrônico válido para a citação
(
phamelamachado@hotmail.com
-
id. 237411665), reforçando a tese apresentada pela ré de que seus dados pessoais foram utilizados indevidamente por terceiros, sem o seu conhecimento
.

Nesse contexto,
o boletim de ocorrência torna-se insuficiente para demonstrar a situação fática posta em juízo, em face da fragilidade para comprová-la
. Como se sabe,
o B.O. é uma prova unilateral
, onde a parte interessada se dirigi a uma delegacia e narra sua versão dos fatos, estes reduzidos a termo por um policial, sem estar corroborada por outros meios de prova.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA.
FORÇA PROBANTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
2. No caso, a despeito de não haver no contrato cláusula indenizatória no caso de furto/roubo da carga transportada, não restou comprovado pela parte autora da ação de cobrança, ora agravante, a contratação do transporte da carga. Manutenção da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2106289 PR 2022/0106119-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FURTO DE VEÍCULO - ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL -
ISOLADAMENTE, O BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO É PROVA SUFICIENTE PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO DO INCISO I DO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIV
IL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do estabelecimento comercial responder objetivamente pela reparação de dano oriundo de furto de objetos que estejam parado em seu estacionamento, é imprescindível a demonstração, ainda que mínima, da ocorrência do fato para procedência do pedido indenizatório.

O boletim de ocorrência, por contemplar apenas os fatos narrados unilateralmente pela parte ao órgão estatal, isoladamente, é insuficiente para demonstrar o alegado.

Descumprindo o autor seu ônus probatório expresso no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
(TJMT – N.U 1005032-16.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022) (grifei).

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, em que pesem suas alegações,
inexistem
nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM Juiz sentenciante.

Desse modo, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
nego provimento
para manter, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024